Tribunal: TJSP
Processo: 1500506-87.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – Violação ao principio da identidade física do juiz. Afastado. Principio que não é absoluto, diante da aplicação do artigo 132 do CPC. Exceções que se adequam ao caso. Celeridade processual buscada para se evitar o prejuízo ao réu. Insuficiência de provas. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – Violação ao principio da identidade física do juiz. Afastado. Principio que não é absoluto, diante da aplicação do artigo 132 do CPC. Exceções que se adequam ao caso. Celeridade processual buscada para se evitar o prejuízo ao réu. Insuficiência de provas. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes, com relação ao encontro das drogas e identificação do réu. Encontro de drogas e quantidade que indicam a prática criminosa. DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500506-87.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante SILVESTRE
CARLOS VIEIRA SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-87.2019.8.26.0404 -Voto no 42284 K
2
VOTO No: 42284
APELAÇÃO: 1500506-87.2019.8.26.0404
COMARCA: Orlândia - 1a Vara
APELANTE: SILVESTRE CARLOS VIEIRA SALES
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": JOACY DIAS FURTADO
TÓXICO
TRÁFICO DE DROGAS
PRELIMINAR

Violação ao principio da identidade física do juiz. Afastado.
Principio que não é absoluto, diante da aplicação do artigo 132
do CPC. Exceções que se adequam ao caso. Celeridade
processual buscada para se evitar o prejuízo ao réu.
Insuficiência de provas. Não configurada. Negativa de autoria e
versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos
policiais que se mostraram coerentes e firmes, com relação ao
encontro das drogas e identificação do réu. Encontro de drogas
e quantidade que indicam a prática criminosa. DOSIMETRIA
DA PENA. Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
206/211 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação
SILVESTRE
CARLOS
VIEIRA
SALES
pedindo
sua
reforma. O apelante foi condenado por fato de 05 de junho
de 2019, a cumprir em regime fechado, 03 anos, 05 meses e
20 dias de reclusão, além do pagamento de 346 dias-multa,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
A defesa, preliminarmente, pleiteia pela
nulidade da decisão diante da violação do principio da
identidade física do juiz, posto que o magistrado que
sentenciou o processo foi diverso daquele que o instruiu.
No mérito, requer a absolvição do apelante diante da
insuficiência de provas, mormente pela negativa de autoria
e pelo relato da testemunha Alan que disse que não
visualizou o apelante com nada nas mãos. Aduz ainda sobre
a ausência de comprovação quanto à materialidade do crime.
Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena-base;
aplicação de causa de diminuição prevista no artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06; substituição da pena privativa de
direitos por restritiva de direitos e fixação de regime
aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-87.2019.8.26.0404 -Voto no 42284 K
3
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 271/275). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Promotor de Justiça designado, se posicionou pelo não
acolhimento do pleito, mantendo a sentença em seus termos
e extensão (fls. 285/290).
É O RELATÓRIO.
A preliminar deve ser afastada. Isso porque
a magistrada que presidiu a audiência de instrução foi
promovida, conforme publicação no Diário Oficial de
08/08/2019 pág. 07 e 14. Tal motivação é perfeitamente
aceita para que a substituição se operasse sem ofensa ao
dispositivo penal de reconhecimento da identidade física
do Juiz, pois evitou que a demora processual acarretasse
prejuízo ao apelante.
Por
tais
motivos,
a
preliminar
fica
rejeitada.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19/20 (uma
balança; 30 trouxinhas de maconha 20,2g; 08 porções de
crack
2,1g), laudo de constatação fls. 24/25; laudo de
definitivo
de
substancia
entorpecente
fls.
86/87
e
138/139; laudo da balança fls. 89/92 e 141/144, positivo
para tetrahidrocannabinol e cocaína.
Na delegacia, o apelante negou o crime.
Disse que veio até a vilinha a pé para comprar uma roupa
para sua sobrinha. Não se lembrou do nome da loja. Não
achou o numero dela e ligou para o mototaxista para ir
para casa. No caminho foram abordados e um dos policiais
chegou atirando o que fez com que corresse. Entrou em uma
oficina mecânica. Quando os policiais chegaram, o agrediu,
com chutes e esganadura. Depois saíram por algum tempo e
voltaram com um saquinho, presumindo que fosse droga.
Falaram que tinha um quilo de droga na viatura e iriam
jogar no interrogado, se não falasse que estivesse com a
droga e que havia jogado algo no muro. Eles procuraram por
toda a vizinhança, mas não encontraram nada. (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-87.2019.8.26.0404 -Voto no 42284 K
4
Em juízo quanto à roupa para sua sobrinha
disse que somente foi ver para comprar, contradizendo o
que disse extrajudicialmente que não tinha o numero dela e
por isso não comprou. O mesmo se pode dizer quando disse
na delegacia que foi a pé até o centro.
Afirmou que não estava com nada no centro da cidade. Dois
dias antes o PM Caldas o ameaçou. Achou que fosse ele e
por isso correu. Estava de capacete e mesmo assim acredita
que eles o reconheceram porque o capacete era aberto. Não
se recorda o nome do banco, ou o nome da rua onde pegou o
mototáxi. Foi até a loja “Xing Ling” que vende roupas, foi
ver para comprar no dia do pagamento. Pegou um mototaxi
para ir até a loja e na volta também preferiu a mesma
condução. Viu roupa de frio, meias para sua sobrinha e não
tinha dinheiro. Mesmo assim pegou mototaxi pagando cinco
reais por cada viagem. Ganhava setenta reais por dia. Não
se recorda a data de aniversario de sua sobrinha Emanuele,
não sabe o nome inteiro. Ia dar presente porque gosta de
dar. A abordagem foi pedindo para parar senão iria tomar
tiro, saiu correndo e entrou na oficina. Eles começaram a
espancá-lo, dois policiais. Não passou pelo centro de
lazer. “Eles queriam que apresentasse drogas, não sei da
onde, falando que era para arrumar droga para eles, senão
iria jogar mais de dois quilos de drogas”, iria matá-lo.
Toda hora dizendo que matou dez em São Paulo e iria ser
mais um. Na oficina tinha um individuo, mas ele saiu. É o
dono da oficina e não sabe o motivo dele não vir
testemunhar a seu favor.
Diferente do que entende a defesa, a prova
acusatória foi certeira quanto ao apelante estar de posse
de uma sacola contendo as drogas e uma balança.
O policial Militar Rodrigo foi firme em
dizer que diante do pedido o apelante desceu da moto e
fugiu segurando uma sacola, que posteriormente encontrado
pelo policial militar Caldas viram que continha drogas e
uma balança: Estavam em patrulhamento com dois indivíduos,
resolveram abordá-lo. A moto parou e o apelante de
imediato saiu correndo e o depoente correu atrás. Ele
entrou no centro de lazer, o perdeu de vista por alguns
instantes. Mas ele atravessou o centro de lazer e saiu por
uma rua. Quando correu estava com uma sacola na mão, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-87.2019.8.26.0404 -Voto no 42284 K
5
quando pulou o muro já não estava mais, pois colocou as
duas mãos no muro. Viu que tinha uma oficina mecânica e o
localizou ali. Não encontraram nada na oficina. Tiveram
que andar por todo o caminho percorrido por ele e o
Sargento Caldas conseguiu encontrar a sacola. Não houve
disparo de arma de fogo. Na moto chegou a ver que o
apelante estava com uma sacola na mão. Perdeu o réu de
vista nas curvas por segundos. Adentrou com cautela na
oficina, pois não sabia se estava armado e localizou o réu
nos fundos. Ele resistiu e teve que contê-lo usando de
força moderada. Não sabe precisar o tempo mas “para mim, a
viatura demorou” seu parceiro estava com a viatura. Quando
Caldas chegou não se lembra se o apelante estava na
viatura ou na oficina. Acompanhou Caldas a pé. Não se
recorda se outros policiais os acompanharam. Pelo que se
recorda não tinha dinheiro. No período que abordou até a
delegacia, não se recorda quando tempo demorou porque a
busca foi feita com calma. (gravação mídia).
Na sequencia, o policial militar Júlio
Caldas narrou que acompanhado pelo PM Rodrigo David
fizeram o caminho percorrido pelo apelante e conseguiram
encontrar as drogas e a balança: o Sargento DAVI pediu
apoio até o centro de lazer da Vilinha. Ele já tinha
detido o apelante. Pediu para que fizesse o caminho
percorrido por ele porque tinha uma sacola na mão. Fez o
caminho e quando virou o prédio do centro de lazer, achou
uma sacola com um frasco de anestésico de cavalo, lembra
que era de animal, uma balança de precisão e ao lado as
porções de drogas. Sargento Davi e Soldado Sandro fizeram
a abordagem. Conhece o apelante. Não se recorda o horário
em que foi acionado. Não se recorda o horário que chegou.
Eles estavam em frente a um campo de futebol, parece que
em uma oficina mecânica. Não se recorda se ele apresentava
ferimento. Foi direto ao centro de lazer, o Davi que falou
que entrou pela entrada principal e foi até o campo de
futebol. Meu parceiro ficou na viatura e os outros ficaram
nas viaturas deles. Os materiais estavam separados, dava a
entender que caiu da sacola, pois estava aberta, fazendo o
trajeto demorou bastante para encontrar. Não sabe precisar
o tempo. Não se recorda se tinha dinheiro. Entregou o
material para o Sargento Davi que foi para a delegacia e
seguiu para o patrulhamento. (gravação mídia).
Corroborando com tais depoimentos, houve
investigação a respeito da balança encontrada, confirmando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-87.2019.8.26.0404 -Voto no 42284 K
6
se através do relatório de fls. 18 que o apelante esteve
na loja e adquiriu a balança efetivando o pagamento com
uma nota de vinte reais.
O mototaxista foi ouvido, mas não soube
dizer se apelante estava com a sacola, mas confirmou que o
apelante foi em direção ao centro de lazer e nada disse
sobre os policiais terem atirado: estava como mototaxi e o
apelante estava como passageiro. Ele estava em frente à
loja Xing Ling.(...) Estava conduzindo até a Vilinha, até
a Avenida 14, a gente descendo e a viatura atrás e próximo
a chácara do Julio Bucci, ele falou para parar e a policia
parou também. Ele saiu correndo rumo ao Centro de lazer.
Não viu se ele tivesse algo nas mãos. Recebeu a ligação do
réu para busca-lo por volta das 14h e ficou onde estava.
Depois já o viu dentro da viatura. A loja vende um monte
de coisa, acessórios. (gravação).
Em sua defesa apresentou a testemunha de
defesa Ivone que não presenciou os fatos, dizendo apenas
que depois que foi preso mudou bastante, que trabalhava e
frequentava a igreja católica.
Já
a
testemunha
Lediane
disse
que
acompanhou o apelante desde o momento em que foi abordado.
Contudo, como analisado pelo Promotor de Justiça no
momento do depoimento, a testemunha disse que viu a
abordagem e viu que ele não entrou no centro de Lazer.
Mas, não ficou esclarecido se dava, de fato, para que
pudesse ver. Posto que o apelante e o policial estivessem
correndo e a testemunha apenas caminhava. E, o mototaxista
disse que estavam na Avenida 14 quando foram abordados o
que diverge da testemunha que disse que descia a Rua 26.
Tais fatos deixam inseguras suas declarações:
Estava descendo a rua 26, viu quando os
policiais abordaram ele. Ele estava em uma moto, ele
correu. Continuou descendo a 26 e viu quando ele entrou na
oficina que é vizinha a casa de sua sogra. Chegou uma
viatura, depois chegou outras duas. Viu ele correndo e
ouviu um tiro. Não sabe o nome do policial. Não viu o
apelante entrando no centro de lazer ou com algo na mão.
Não viu se ele deixou algo no telhado do centro de lazer.
Não viu policiais entrarem no centro de lazer. Quando
saíram de dentro da oficina o réu estava muito machucado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-87.2019.8.26.0404 -Voto no 42284 K
7
Da abordagem até as viaturas saírem de lá demorou mais de
uma hora. Eles ficaram mexendo muito na oficina, até
subiram no telhado da casa de sua sogra. Estava indo até a
casa de sua sogra, conhece o réu da Vilinha. Viu que era
ele quando tiraram ele da oficina. Conhece ele de vista.
Estava caminhando na rua descendo até a casa de sua sogra.
Não sabe os endereços dos familiares e dele. Tem certeza
de tudo o que falou.
Nesse diapasão, estando as declarações do
policial Rodrigo coerente e firme no sentido de ter visto
o apelante com a sacola, que foi confirmado pela segunda
testemunha (PM Caldas) no sentido de tê-la encontrado e em
seu interior constatado as drogas e a balança, cuja compra
foi confirmada pelo investigador da policia civil de que
fora efetuada pelo apelante, de se sustentar o
reconhecimento da autoria do crime.
Nem se diga que a droga encontrada seria
apenas para consumo próprio, pois por si só não afasta a
conduta e tráfico. De qualquer modo, o ser usuário não
espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo
porque há necessidade de dinheiro para manutenção do
vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário
vende para terceiros, para conseguir manter o próprio
vício. Em regra, a paga é em espécie.
O fato de não ter sido preso praticando o
comércio também não o beneficia, pois o ato de “trazer
consigo” a droga, não configurando ser somente para uso
próprio, já configura o delito ora imputado, sendo
desnecessária a comprovação de comercialização, por ser
crime de ação múltipla, consumando-se com o simples ato de
ter em seu poder, afastando-se a desclassificação almejada. Assim, diante da quantidade de drogas
encontradas e dos depoimentos dos policiais, era mesmo de
rigor a condenação.
A pena-base foi majorada em 1/8 diante da
quantidade e variedade de drogas, o que pode ser mantida,
com base no artigo 42 da Lei 11.343/06.
Na
segunda
fase,
foram
compensadas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-87.2019.8.26.0404 -Voto no 42284 K
8
menoridade com a agravante de reincidência.
E, na ultima fase, diante da ausência e
requisito da primariedade não se aplica o redutor.
A imputação de regime mais brando não se
mostra medida suficiente.
O tráfico de entorpecentes é delito que tem
atemorizado por demais nossa sociedade e destruído as
famílias.
Diferente de outros delitos em que as
pessoas conseguem se recompor, refazendo suas vidas, o
tráfico destrói a moral humana e corrompe a autoestima dos
indivíduos.
A sociedade tem, incessantemente, buscado
soluções paliativas para o resultado desastroso de tal
delito. Sem sucesso, determina a internação compulsória de
usuários, mas não consegue combater o tráfico, cada vez
mais crescente.
Cidades, outrora pacatas, se veem atingidas
diretamente pelos ataques de traficantes, como é o caso
dos autos.
O tráfico, além de grave por si só, fomenta
outros
delitos
como
homicídios,
furtos
e
roubos,
recrutando adultos, jovens e até crianças. A destruição é
total.
Diante do quadro apresentado, outra não
poderia ser a decisão deste Tribunal ao determinar o
cumprimento da pena em regime fechado. Além disso,
anteriormente concedido não se mostrou adequado para se
evitar a reiteração do apelante pela senda criminosa.
Dessa forma, conhecendo do apelo, NEGO
PROVIMENTO a ele.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-87.2019.8.26.0404 -Voto no 42284 K
9